Tribunal: STF
Processo: RE 487495
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE DOIS PROVENTOS COM VENCIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.